Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PUBLICIDADE AMBÍGUA. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. ARTIGOS 30 E 35 DO CDC. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar a requerida Privalia ao cumprimento da oferta, consistente na entrega dos itens faltantes (colchão e capa protetora) referentes ao pedido no 172040957, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária; bem como à restituição do valor de R$ 1.377,99 referente ao pedido no 171158492, já devolvido pela autora/consumidora.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (a) inexistência de publicidade enganosa; (b) que o produto anunciado corresponderia apenas à estrutura da cama, sendo o colchão item autônomo no mercado; (c) que atua apenas como intermediadora comercial, não sendo responsável pela composição técnica do produto; (d) necessidade de reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer ou convertê-la em perdas e danos, bem como afastar ou reduzir a multa fixada.
4. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de falha na oferta e no fornecimento do produto adquirido pela autora/consumidora, bem como da responsabilidade da plataforma intermediadora.
6. É incontroverso que a hipótese envolve relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. O CDC estabelece que a oferta vincula o fornecedor (art. 30); e em caso de descumprimento, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da oferta ou a restituição do valor pago (art. 35).
7. No caso, a autora adquiriu produto denominado “Cama Select Solteiro – Cinza” (ID 82213448), acreditando tratar-se de cama completa, composta por base, colchão e capa protetora. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, apenas a estrutura da cama foi entregue, situação que se repetiu em duas aquisições sucessivas (ID 82213449). Tal circunstância evidencia descumprimento da oferta e falha na prestação do serviço.
8. A sentença concluiu que a publicidade veiculada não era suficientemente clara quanto à composição do produto, conclusão que se mostra adequada. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, constitui direito básico do consumidor receber informação clara e adequada sobre os produtos e serviços ofertados.
9. Se a oferta permite interpretação razoável de que o produto se trata de cama completa, a ambiguidade deve ser interpretada em favor do consumidor, conforme o princípio da vulnerabilidade. Assim, correta a aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, reconhecendo-se o direito da consumidora ao cumprimento da oferta.
10. A recorrente sustenta atuar apenas como intermediadora comercial. Tal alegação, contudo, não afasta sua responsabilidade. O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
11. No comércio eletrônico, as plataformas que viabilizam a venda e apresentam a oferta ao consumidor integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente por vícios ou falhas.
12. Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é firme no reconhecimento da responsabilidade solidária de marketplaces por descumprimento da oferta. Precedente: Acórdão 2058931, 0705714-27.2025.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
13. Consta dos autos que o primeiro pedido foi devolvido pela consumidora, sem que houvesse restituição do valor pago. Logo, correta a condenação à restituição de R$ 1.377,99, devidamente corrigidos.
14. Também se mostra adequada a condenação ao cumprimento da oferta quanto ao segundo pedido, com a entrega dos itens faltantes. Tal providência encontra respaldo no art. 35, I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta.
15. Por fim, a multa fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional, constituindo meio legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial. No caso, não há demonstração de excesso que justifique sua modificação.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
17. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.